Tribunal: TJPA
Processo: 0840091-68.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840091-68.2024.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO MAIA DO ROSARIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Tarifas de cadastro e registro. Seguro prestamista. Capitalização diária de juros. Improcedência dos pedidos. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil, bem como à validade das tarifas de cadastro e registro cobradas no início do relacionamento contratual, à imposição do seguro prestamista e à previsão de capitalização diária de juros.

III.

Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova requerida – perícia contábil – não se mostra necessária, dada a ausência de controvérsia específica quanto aos juros moratórios na inicial.

4.

No mérito, conclui-se que as tarifas de cadastro e registro encontram respaldo nas Súmulas 566 e na tese fixada no TEMA 620 do STJ, sendo válidas quando especificadas e comprovadas as respectivas prestações de serviço.

5.

Quanto ao seguro prestamista, observa-se a opção dada ao consumidor, afastando a caracterização de venda casada, conforme o TEMA 972 do STJ.

6.

Por fim, constatou-se a inexistência de previsão contratual de capitalização diária de juros, invalidando a alegação de abusividade.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida não é pertinente ao objeto da controvérsia; e é válida a cobrança de tarifas de cadastro e registro, desde que especificadas e comprovadas a prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva; a opção de contratação de seguro prestamista, sem imposição pela instituição financeira, afasta a configuração de venda casada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRICIO MAIA DO ROSARIO
em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, todos do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, e resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas e Honorários advocatícios de sucumbência pela parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tais cobranças ficarão com exequibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade da justiça que ora concedo à parte autora.”

Nas razões recursais, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeira instância não permitiu a produção de provas requeridas, como perícia contábil e depoimentos, que poderiam comprovar a ocorrência de cobrança de encargos abusivos e venda casada de seguro, questões que necessitam de análise técnica. Contesta a capitalização diária de juros, afirmando que não houve clareza contratual sobre a taxa de juros diária, apenas menção genérica de capitalização diária. Argumenta que a ausência de pactuação expressa e adequada deveria invalidar tal cláusula, limitando a capitalização ao modo mensal. Por fim, sustenta abusividade na cobrança das tarifas de registro, cadastro e seguro.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a cobrança indevida de encargos moratórios.

Sem razão.

Isso porque da leitura da inicial, observa-se inexistir questionamento acerca dos juros moratórios, sendo portanto, dispensada a perícia para fins de apurar eventual irregularidade que sequer foi objeto de discussão na demanda.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$590,00 (quinhentos e noventa reais) a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2022, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

3.2.

Do Registro do contrato.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$281,66 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante deixou de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

3.3.

Seguro prestamista.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$713,00 (setecentos e treze reais), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

3.4.

Capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados diariamente.

Sem maiores digressões, mas analisando o contrato questionado, observa-se que não houve previsão de capitalização diária de juros. Aliás, o próprio parecer técnico que instruiu a inicial também indica a ausência dessa forma de cálculo dos juros, inexistindo, portanto, a alegada abusividade.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024